Tribunal: TJDFT
Processo: 0007546-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0007546-44.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E C I S Ã O Cuida-se de Petição juntada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, requerendo que sejam tornados sem efeito a decisão de id. 24511933 e o despacho de id. 24831375, determinando a remessa dos autos à Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, pois conforme Acórdão de id. 22595051, a referida Desembargadora foi designada relatora para o acórdão. É o relatório. De plano, conforme acórdão de id. 22595051, no julgamento dos recursos de Apelação e Recurso em Sentido Estrito, verifico que o julgamento teve a seguinte proclamação: “CONHECIDO. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO DA VOGAL, QUE REDIGIRÁ O ACÓRDÃO”. Com isso, verifico que durante o julgamento o voto proferido pela Desembargadora Nilsoni foi considerado como médio e seguido pelos demais julgadores, tendo ela sido designada relatora para o acórdão. Dessa forma, o despacho de id. 24831375, que determinou a publicação do acórdão deve ser tornado sem efeito, uma vez que questões relativas ao acórdão devem ser decididas pela relatora designada. Contudo, no tocante à decisão de id. 24511933, que indeferiu o pedido de restituição da CNH ao réu ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA, por ser questão que não se refere à redação do Acórdão, tal pedido deve ser analisado pelo Relator originário, uma vez que permanece como relator dos recursos. Desse modo, DECLARO SEM EFEITO o despacho de id. 24831375, cabendo à Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio analisar questões relativas ao acórdão de id. 22595051, e MANTENHO a decisão de id. 24511933. INTIMEM-SE. Providencie a secretaria a conclusão dos autos à Desembargadora Nilsoni. Brasília-DF, 26 de abril de 2021 20:53:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator